Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719846-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM AGRAVADO: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos no 0708558-82.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, que pretende que a banca examinadora, ora agravada, seja compelida a publicar o espelho de correção individual de prova discursiva, com especificação da pontuação de cada item da grade de pontuação, bem como os motivos do decote de cada pontuação. Narra o agravante que o concurso para o qual se inscreveu não disponibilizou espelho individual de correção da prova. Assinala que na decisão de indeferimento da tutela antecipada a d. magistrada entendeu que o agravante conseguiu exercer o direito de recorrer administrativamente e que não havia previsão no edital sobre a disponibilização do espelho individual de correção. Para o agravante, a decisão merece reforma, porque não pode ser penalizado por ter recorrido administrativamente, apenas para cumprir o prazo administrativo, mas sem conhecer dos motivos de sua nota. Alega que o concurso deve observar a transparência, lisura e impessoalidade em todas as etapas do certame. Assevera que a grade de pontuação disponibilizada pela banca examinadora é insuficiente para motivar a nota obtida. Tece considerações no sentido de sua pretensão e sobre o direito que entende aplicável à espécie. Diante disso, pede a concessão de tutela antecipada, para determinar que a agravada, no prazo de cinco dias, publique o espelho de correção individual da prova discursiva do agravante, com a “especificação da pontuação de cada item da “grade de pontuação”, bem como os motivos do decotamento de cada pontuação” e, sucessivamente, para, a partir da publicação do espelho, “seja reaberto o prazo de 48h para nova impugnação da nota (recurso), e nova apreciação pela Agravada, com a respectiva publicação de sua nota, e, em sendo o caso, a reclassificação do Agravante dentro do certame, com nova publicação de edital, garantindo-se a sua participação nas demais fases do concurso”. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 46960943. É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção do Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando compelir a agravada a publicar o espelho de correção individual de prova discursiva, com especificação da pontuação de cada item da grade de pontuação. Feitas essas considerações, em pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que, neste momento processual, os citados pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada não se mostram evidentes. A decisão que indeferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, no caso concreto, está ausente a probabilidade do direito invocado. Ainda que o edital de abertura do concurso (ID 157876675) seja claro em prever a disponibilização dos espelhos das repostas definitivas das provas de redação e discursivas, bem como a sua grade de correção, o autor juntou tão somente a grade de correção, deixando de anexar os espelhos disponibilizados pela parte requerida das provas de redação e discursivas, pois sua insurgência cinge-se somente a postular espelhos individualizados das suas respostas, o que não encontra amparo no edital. Ademais, constato também que o autor foi capaz de elaborar o seu recurso, por meio dos espelhos disponibilizados pela parte requerida, com significativo embasamento para o pedido de reforma de suas notas nas provas de redação e discursivas, bem como com detalhamento dos possíveis equívocos cometidos pela banca examinadora na apreciação da redação e das respostas do autor (ID 157876682), o que reforça, nesse juízo superficial, a legalidade do procedimento adotado pela requerida. Assim, a constatação de eventual lesão ao candidato demandará dilação probatória, assegurado à parte ex-adversa o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. É de se reconhecer que a d. magistrada atuou com a cautela adequada ao momento processual. Dispõe o item 14.12 do edital (ID 157876675, autos de referência): 14.12. Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados: a) os espelhos das folhas definitivas de respostas da(s) prova(s) objetiva(s); b) os espelhos da(s) resposta(s) definitiva(s) da(s) prova(s) de redação, bem como a grade de correção; c) os espelhos da(s) resposta(s) definitiva(s) da(s) prova(s) discursiva(s), bem como a grade de correção. Embora haja previsão no edital acerca da publicação dos espelhos das respostas definitivas das provas discursivas e a grade de correção, conforme observado pela d. Magistrada, os documentos juntados pelo agravante não são suficientes para conceder, liminarmente, a tutela recursal. À vista disso, reputo necessário analisar as razões da parte agravada. Quanto à alegada urgência ou perigo de dano, das razões recursais não se infere a urgência sustentada pelo agravante, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, especialmente porque o próprio agravante informa que foi aprovado no concurso em questão, de forma que não está impossibilitado de continuar concorrendo a uma das vagas ofertadas. Portanto, ausente os requisitos cumulativos, não é possível conceder a medida liminar pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator